Tribunal: STF
Processo: HC 255145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 57.022/2025)  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.  



Relatório 



    1. Em 22.4.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2025, por Eliézer Demarce Junior, advogado, em benefício de Elder da Silva, contra decisão pela qual, em 13.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.767. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5018886-26.2024.8.08.0000, Relator o Desembargador Helimar Pinto, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 



    2. A defesa do paciente protocolizou, em 29.4.2025, a Petição/STF n. 57.022/2025, pedindo a reconsideração da decisão de negativa do seguimento à presente impetração. Afirma que, embora tenha sido apontada, no julgamento deste habeas corpus, a dupla supressão de instância por estar pendente o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 5018886-26.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, esse julgamento foi realizado e teria sido objeto de insurgência da defesa nas instâncias antecedentes.



    Reitera a alegação deduzida na inicial da presente impetração de que a prisão do paciente deveria ser relaxada, em razão de “ilegalidade constante da abordagem policial”, pois ele teria sido agredido por um dos policiais que participavam da diligência.



    Sustenta que a afirmação de que o paciente teria ido “para cima” da guarnição com sua moto não estaria respaldada por laudos periciais que demonstrariam ter sido ele alvo de disparos dos policiais na ocasião em mais de uma oportunidade.



    Pede a “reconsideração com a reanálise dos documentos colacionados e pelo prosseguimento do feito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à defesa do paciente. Ao proferir a decisão objeto do pedido de reconsideração, foi ressaltado:



    “(...) 3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.767. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5018886-26.2024.8.08.0000, Relator o Desembargador Helimar Pinto, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça capixaba não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. (…)



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 31.10.2024, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Consta do auto de prisão em flagrante:



    ‘(...) Emerge do APDF (Id. 11239983, pp. 05/08) que a equipe da DENARC realizou diligência com vistas à vigilância de uma possível transação de drogas envolvendo RAQUEL LOYOLA DECOTE e ELDER DA SILVA. Consta, ainda, que a equipe da DENARC já detinha informações de que Raquel Loyola Decote gerenciava o tráfico de drogas no Beco da Baiuca, Bairro Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim, sendo abastecida com crack por Elder da Silva, que utilizava uma motoneta Honda Biz, cor branca, para realizar entregas periódicas na região. Durante a vigilância, foi vista uma motocicleta Honda Twister, cor vermelha, conduzida por Carlos Emanuel de Almeida Silva com Raquel Loyola como passageira e portando uma mochila de cor roxa. Após a chegada de Elder da Silva no local na motocicleta, cor branca, ele foi abordado, mas tentou fugir, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos no pneu traseiro de sua motoneta para deter a fuga. Ao ser contido, os policiais localizaram, aproximadamente, 400g (quatrocentos gramas) de crack no baú de sua motoneta. Com Raquel Loyola, os policiais encontraram 13 tabletes de maconha e mais três pedaços adicionais, totalizando aproximadamente 10 kg de maconha’. 



    Em 2.11.2024, ao realizar a audiência de custódia, o juízo de origem do Plantão da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    ‘(...) Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que o autuado ELDER possui condenação criminal em primeira instância, por tráfico de drogas (0006896-95.2021.8.08.0011), ao passo que a autuada RAQUEL não possui registros criminais.No caso em tela, os autuados foram abordados, em via pública, após os policiais terem conhecimento de que o autuado ELDER iria entregar drogas ilícitas para a custodiada RAQUEL. No momento da abordagem, os policiais apreenderam 10kg de substância semelhante à maconha e 400g de substância análoga a crack. No caso concreto, a prisão dos autuados se faz necessária devido à gravidade do crime, já que, conforme sobredito, foram apreendidos 10kg de substância semelhante à maconha e 400g de substância análoga a crack, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ademais, ressalto que o autuado é ELDER possui condenação em primeira instância por tráfico de drogas, bem como foi encontrado em seu poder um pedaço de substância semelhante a crack, enquanto que a custodiada RAQUEL, em que pese sua primariedade, é apontada como a responsável pelo gerenciamento do tráfico de drogas no beco da Baiuca, que foi apreendia em seu poder a grande quantidade de substância análoga a maconha, sendo que as informações constantes no APFD seria que a flagranciada RAQUEL estava sendo abastecida com drogas (crack e maconha) pelo autuado ELDER, inclusive que tal fato já ocorreu em outras ocasiões. Desse modo, ao menos nesse momento embrionário, considerando a quantidade expressiva de drogas apreendidas e o contexto em que se deram os fatos, aparentemente, há uma possível associação entre os autuados, fato que será melhor apurado ao longo da instrução. Nesse contexto, a segregação cautelar dos autuados é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em favor da acusa RAQUEL, esta magistrada entende que se faz necessária a comprovação, ao menos, de que os filhos menores,de fato, residam e estejam sob a guarda da atuada. Nesse contexto, em que pese a disposição do art. 318, I, do CPP, entendo que, por ora, os documentos juntados pela Defesa não são suficientes para a concessão da prisão domiciliar, circunstância que poderá ser melhor avaliada pelo juízo natural posteriormente. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados ELDER DA SILVA e RAQUEL LOYOLA DECOTE em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública’.



    Na sequência, o juízo de origem indeferiu o pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente:



    ‘(...) Em relação ao pedido de relaxamento de prisão ID 54777988, entendo que não deve prosperar. Pelas circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, verifico que as supostas agressões não foram um meio para que se alcançasse a apreensão das drogas, já que supostamente ocorreram após a captura do denunciado e da apreensão da droga. No vídeo juntado no Id. 54777989, não verifico a ocorrência de agressão policial. Caso a defesa entenda que houve excesso por parte dos policiais, esta deverá buscar os meios oficiais da respectiva corregedoria para a devida apuração. Ademais, verifico que não houve alegações de agressão policial na audiência de custódia, sendo o momento adequado para tal alegação. Pelo contrário, o denunciado ao ser questionado pela juíza acerca de possíveis agressões por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante, este informou que não houve agressão policial’.



    Durante o curso do inquérito policial, os ‘Policiais Civis Augusto César Cabral e Eliomar Bahiense (Id. 11239983, pp. 09/13) declararam que, ao ser abordado pela equipe, Elder acelerou a moto para cima da equipe que já estava desembarcada e que, diante do ocorrido, o Policial Cabral efetuou um disparo de arma de fogo que veio atingir o pneu traseiro da motocicleta conduzida por Elder, que continuou acelerando pela calçada por mais 10 metros, vindo a cair logo à frente, momento em que empreendeu fuga em desabalada carreira, somente vindo a ser dominado pela equipe policial após perder o equilíbrio e cair no canto da via’. 



    7. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento do requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5018886-26.2024.8.08.0000 pelo Relator, o Desembargador Helimar Pinto, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    ‘(...) No caso vertente, o que se afigura é que o acusado, ao ser abordado, empreendeu fuga, vindo a acelerar contra os policiais, que já haviam desembarcado, colocando em risco os agentes de segurança, havendo o policial disparado uma única vez contra o pneu da motocicleta. 



    Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie, revela-se legítimo o uso de arma de fogo, eis que o ato praticado pelo paciente representava um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública.



    Registre-se, ainda, que, da análise da mídia acostada no Id. 11240135, não se vislumbra a suposta agressão física perpetrada pelos policiais em face do paciente quando da condução deste até a viatura descaracterizada. 



    Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la em sede de liminar’. 



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, considerada a tentativa de fuga do paciente no momento da diligência que levou à sua prisão, a cautela preventiva foi justificada pela sua periculosidade, dada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. Além de ter condenação criminal em primeira instância por tráfico de entorpecente em outro processo, o paciente, após ser pego tentando se evadir, foi preso com ‘aproximadamente, 400g (quatrocentos gramas) de crack no baú de sua motoneta’; e a corré, com quem ele se encontrou para repassar a droga, com ‘13 tabletes de maconha e mais três pedaços adicionais, totalizando aproximadamente 10 kg de maconha’. 



    Não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.



    (…) 9. Sobre a alegação do impetrante de que a prisão cautelar do paciente deveria ser relaxada em razão de ilegalidade, consubstanciada em suposta agressão no momento de sua captura, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir pela inexistência de violência durante a diligência policial questionada. 



    Foi ressaltado que, no vídeo juntado pela defesa, não se constata ‘ocorrência de agressão policial’ e que não teria havido alegação de agressão quando realizada a audiência de custódia, momento oportuno para avaliação dessas questões; ao contrário, o paciente, ‘ao ser questionado pela juíza acerca de possíveis agressões por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante’, informou ‘que não houve agressão policial’. Ademais, foi destacado que o paciente, ‘ao ser abordado, empreendeu fuga, vindo a acelerar contra os policiais, que já haviam desembarcado, colocando em risco os agentes de segurança, havendo o policial disparado uma única vez contra o pneu da motocicleta’. 



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar e as premissas relativas às peculiaridades da diligência policial que culminou na constrição da liberdade do paciente, na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder”.



    4. Consta da decisão objeto do presente habeas corpus, proferida no Superior Tribunal de Justiça:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELDER DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5018886-26.2024.8.08.0000”.



    Portanto, tem-se dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos que o presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, foi impetrado, em 16.4.2025, por Eliézer Demarce Junior, advogado, em benefício de Elder da Silva, contra decisão pela qual, em 13.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.767. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5018886-26.2024.8.08.0000, Relator o Desembargador Helimar Pinto, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.  



    Assim, diferente do afirmado pela defesa na Petição/STF n. 57.022/2025, o Habeas Corpus n. 967.767 não teve por objeto o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 5018886-26.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ademais, esse julgamento colegiado em segunda instância sequer foi mencionado na inicial da presente impetração (e-doc. 1), nem foi juntada sua cópia nestes autos eletrônicos com os documentos que instruíram este habeas corpus, protocolizado em 16.4.2025, (e-docs. 2 e 3), vindo a defesa a mencioná-lo pela primeira vez nesse pedido de reconsideração.  



    Está evidente que a defesa pretende sejam examinados neste momento, per saltum, os fundamentos supervenientes à impetração do Habeas Corpus n. 967.767 no Superior Tribunal de Justiça, que foram apresentados no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 5018886-26.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o que é inviável.  



    5. Quanto às alegações constantes na Petição/STF n. 57.022/2025 de que estariam comprovadas as ilegalidades apontadas na inicial no momento da prisão do paciente, razão jurídica também não assiste à defesa.  



    Como anotado, para rever os pressupostos da prisão cautelar e as premissas relativas às peculiaridades da diligência policial que culminou na constrição da liberdade do paciente, na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    Portanto, as alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado novos elementos ou argumentos que permitissem a reconsideração pretendida.  



    6. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF 
n. 57.022/2025. 



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para certificar o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo à decisão pela qual negado seguimento a esta impetração, Habeas Corpus n. 255.145, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe esse prazo recursal, e proceder à imediata baixa deste processo. 



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de maio de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora